Tribunal: TJDFT
Processo: 0739487-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739487-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE SAMA, NELIO VASCONCELOS MACIEL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão e recolhimento do CNH do executado, e suspendeu o curso da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. O recorrente alega que o pedido de suspensão da CNH é proporcional e razoável, pois todas as buscas foram realizadas e não foram encontrados bens capazes de satisfazer integralmente a dívida perseguida. Requer a antecipação da tutela, ante os prejuízos financeiros que advirão da decisão do Juízo a quo. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a mencionar haver risco de prejuízos financeiros, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de conceito vago, tal como o alegado, risco de prejuízos financeiros. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. O pedido de suspensão da CNH do executado não merece ser acolhido, já que, em linha de princípio, referidas medidas não resultariam em benefício algum para o credor, uma vez que não se mostram adequadas ao fim almejado, no caso, ao pagamento da dívida. Prosseguindo, ao menos numa análise prefacial, a decisão não se mostra despida de fundamentação para indeferir a inscrição do nome dos agravados em cadastros de inadimplentes. No caso, a agravante é instituição bancária e a inscrição do nome de seus devedores em cadastros de proteção ao crédito constitui atividade cotidiana, não se vislumbrando a imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário para realizar a medida. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2022 19:36:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator